Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98.
2. No caso dos autos, não obstante a agravada ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente, fez prova da necessidade de internação para realização de cirurgia de urgência, em virtude de quadro de apendicite aguda, conforme relatório médico acostado aos autos de origem.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.